Tribunal: TJDFT
Processo: 0722423-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722423-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: João Batista da Silva Agravado: Itaú Unibanco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Batista da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0721653-76.2022.8.07.0001, assim redigida: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, entendo que a princípio o requerido não tem qualquer participação na fraude a que a autora foi vitima, pois foi a própria autora que autorizou as transferências, de forma que não há como suspender neste momento os descontos mensais. Cite-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 37067930), em síntese, que foi vítima de trama ardilosa perpetrada por terceiros que aparentemente não mantêm qualquer vínculo com a instituição financeira recorrida. Argumenta que recebeu ligação telefônica e contato por meio de aplicativo de mensagens que o induziram a celebrar mútuos bancários com a instituição financeira agravada para, posteriormente, efetivar a transferência dos respectivos montantes à contas bancárias de terceiros, sob o pretexto de evitar possível fraude mediante a utilização irregular de seus dados bancários. Esclarece que a pessoa que o induziu a efetivar as transações bancárias aludidas, detinha informações verossímeis a respeito de seus dados bancários, tendo inclusive mencionado o nome correto da gerente que regularmente lhe atendia na agência em que é correntista. Argumenta que ao se dirigir pessoalmente à agência bancária descobriu que fora vítima de um “golpe”, ocasião em que promoveu o questionamento das transações e solicitou à instituição financeira recorrida a devolução das quantias envolvidas. Acrescenta que obteve resposta negativa do banco, tendo em vista que as transações foram autorizadas pelo próprio agravante, mediante utilização de senha pessoal. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos efetivados em sua conta corrente, além da devolução das quantias já descontadas, bem como o subsequente provimento do recurso para que tutela antecipada seja confirmada em definitivo. Dispensada a comprovação do preparo recursal, diante da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão liminar de descontos efetuados diretamente na conta corrente do agravante, decorrentes de mútuos bancários supostamente contratados mediante trama ardilosa perpetrada por terceiros. O recorrente narra que recebeu ligação telefônica e também contatos por meio de aplicativo de mensagens de pessoas que o induziram a celebrar mútuos bancários com a instituição financeira agravada para, posteriormente, efetivar a transferência dos respectivos montantes à contas bancárias de terceiros, sob o pretexto de evitar possível fraude que seria efetivada mediante a utilização irregular de seus dados bancários. A análise do conjunto probatório trazidos aos presentes autos, no entanto, não permite afirmar com segurança, ao menos nessa fase de cognição sumária concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, que o recorrente tenha sido, efetivamente, vítima de artifício ardiloso arquitetado por terceiros. Note-se a esse respeito que todos os mútuos foram celebrados pelo próprio agravante, com a utilização de seu cartão e senha pessoais, sendo que os respectivos créditos foram direcionados primeiramente a sua conta corrente e, posteriormente, transferidos por iniciativa do próprio recorrente para contas bancárias de terceiros (Id. 37067931, fls. 33-59), o que também foi confirmado pela instituição financeira recorrida, que promoveu a análise das transações financeiras questionadas e constatou que: “Todas as transações foram realizadas em ambiente digital (...) mediante digitação correta de sua senha eletrônica e validação do dispositivo de segurança iToken.” (Id. 37067931, fl. 70). É importante ressaltar que o único documento constante nos autos, que menciona os possíveis “fraudadores”, é o registro da ocorrência policial formulado mediante relato do próprio agravante à autoridade policial (Id. 37067931, fls. 60-65). Nem mesmo os diálogos alegadamente mantidos por meio de aplicativo de mensagens foram trazidos aos autos. A esse respeito atente-se para a seguinte minuta promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Os elementos de prova anexados aos autos não oferecem suporte necessário para o deferimento da tutela de urgência cautelar. A falta de provas em relação à eventual insolvência e ao eventual "golpe" praticado pela agravada, afasta a premissa de probabilidade da existência do direito afirmado pela parte agravante a ensejar a medida cautelar. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1299137, 07173725120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 19/11/2020)” Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Além disso, não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator